Tribunal: STF
Processo: RE 1364310
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto pela Drogaria São Paulo S.A., com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que restou assim ementado (com meus grifos):



    PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE DA FIXAÇÃO DE MULTA EM SALÁRIOS MÍNIMOS. CARÁTER DE SANÇÃO PECUNIÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 



    1. A questão posta nos autos diz respeito à possibilidade da utilização do salário mínimo para fixação do valor de multa punitiva por conselho profissional. 



    2. As multas não possuem natureza monetária, mas sim de penalidade, de forma que a Lei 6.205/75 não alterou o disposto na Lei 5.724/71, a qual atualizou o valor das multas previstas na Lei 3.820/60. 



    3. Não há qualquer ilegalidade na fixação das multas em salários-mínimos, sendo de rigor o prosseguimento da execução fiscal para cobrança destas. 



    4. Agravo de instrumento provido. 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação ao art. 7º, IV, da Constituição Federal, sustentando a “inconstitucionalidade de vinculação do salário-mínimo para fixação do valor de multa administrativa.”



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    2. De início, importante pontuar que, a respeito da matéria em causa, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.255.399 AgR ED EDv AgR, ministro Alexandre de Moraes, cujo acórdão foi publicado em 6 de julho de 2021, firmou entendimento no sentido da “inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário-mínimo, estabelecida no art. 1º da Lei 5.724/1971”. Vale destacar a ementa: 



    AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI 5.724/1971, ART. 1º. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO A MÚLTIPLOS DO SALÁRIO-MÍNIMO. ADI 4.398. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS PRECEDENTES COLOCADOS EM CONFRONTO. 



    1. A Primeira Turma negou provimento ao Agravo Interno no Recurso Extraordinário com Agravo, ao fundamento de que o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido da inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário-mínimo, estabelecida no art. 1º da Lei 5.724/1971.



    2. A situação fática analisada na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.398 é diversa da hipótese ora em debate, pois, conforme assentado no voto condutor daquela ação, “questiona-se a validade constitucional do art. 265 do Código de Processo Penal, na norma alterada pela Lei n. 11.719/2008, na qual se prevê a aplicação de multa ao advogado que abandonar o processo, salvo por motivo imperioso”.



    3. Ausente a simetria entre o acórdão embargado e o precedente apresentado pelo embargante, não podem ser admitidos os Embargos de Divergência.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.



    Convém, ainda, transcrever relevante trecho do precedente mencionado:



    Na ocasião, aplicou-se a jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal, no sentido da inconstitucionalidade da multa administrativa do art. 1º da Lei 5.724/1971, haja vista que fixada em múltiplos do salário-mínimo (Art. 1º As multas previstas no parágrafo único do artigo 24 e no inciso II do artigo 30 da Lei nº 3.820, de 11 de novembro de 1960, passam a ser de valor igual a 1 (um) salário-mínimo a 3(três) salários-mínimos regionais, que serão elevados ao dobro no caso de reincidência). Eis os precedentes: 



    “SALÁRIO MÍNIMO – VINCULAÇÃO – Esbarra na cláusula final do inciso IV do artigo 7º da Constituição Federal a tomada do salário mínimo como parâmetro de cálculo de multa (RE n. 445.282- AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 5.6.2009).” 



    “Fixação de horário de funcionamento para farmácias no Município. Multa administrativa vinculada a salário mínimo. - Em casos análogos ao presente, ambas as Turmas desta Corte (assim a título exemplificativo, nos RREE 199.520, 175.901 e 174.645) firmaram entendimento no sentido que assim vem sintetizado pela ementa do RE 199.520: ‘Fixação de horário de funcionamento para farmácia no Município. Lei 8.794/78 do Município de São Paulo. – Matéria de competência do Município. Improcedência das alegações de violação aos princípios constitucionais da isonomia, da livre concorrência, da defesa do consumidor, da liberdade de trabalho e da busca ao pleno emprego. Precedente desta Corte. Recurso extraordinário conhecido, mas não provido’. – Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido. – O Plenário desta Corte, ao julgar a ADIN 1425, firmou o entendimento de que, ao estabelecer o artigo 7º, IV, da Constituição que é vedada a vinculação ao salário-mínimo para qualquer fim, "quis evitar que interesses estranhos aos versados na norma constitucional venham a ter influência na fixação do valor mínimo a ser observado". Ora, no caso, a vinculação se dá para que o salário-mínimo atue como fator de atualização da multa administrativa, que variará com o aumento dele, o que se enquadra na proibição do citado dispositivo constitucional. – É, portanto, inconstitucional o § 1º do artigo 4º da Lei 5.803, de 04.09.90, do Município de Ribeirão Preto. Recurso extraordinário conhecido em parte e nela provido, declarando-se a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 4º da Lei 5.803, de 04.09.90, do Município de Ribeirão Preto (RE n. 237.965, Relator o Ministro Moreira Alves, Plenário, DJ 31.3.2000).” 



    […]



    Seguindo a mesma linha, cite-se a decisão proferida pela ilustre Ministra Cármen Lúcia, no recentíssimo julgamento do ARE 1.257.026-AgR-Segundo-ED-EDv, DJe de 19/1/2021, em que o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo também figura como parte: 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃOS EMBARGADO E PARADIGMA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.” 



    Vê-se, assim, que o acórdão recorrido divergiu do aludido entendimento.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar que o Tribunal a quo observe a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e prossiga no julgamento da causa.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator